Tribunal: TJSP
Processo: 1014753-09.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Preliminar. Compra e venda de imóvel. Cancelamento de hipoteca e adjudicação compulsória. Tese de ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Desacolhimento. Hipoteca constituída em seu favor (credora hipotecário). Titular do poder para desonerar o bem do gravame, ainda que não tenha estabelecido relação contratual com a autora, sob pena de tornar-se inócua a prestação

Ementa:
Preliminar. Compra e venda de imóvel. Cancelamento de hipoteca e adjudicação compulsória. Tese de ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Desacolhimento. Hipoteca constituída em seu favor (credora hipotecário). Titular do poder para desonerar o bem do gravame, ainda que não tenha estabelecido relação contratual com a autora, sob pena de tornar-se inócua a prestação jurisdicional. Precedentes. Temática afastada.

Adjudicação compulsória. Bem imóvel. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Desacolhimento. Quitação da obrigação de pagar incontroversa. Pretensão à baixa da hipoteca constituída pela incorporadora em favor do agente financiador do empreendimento e à adjudicação do bem. Admissibilidade. Pagamento que ostenta efeito liberalizante da hipoteca em face do compromissário adimplente. Impossibilidade de manutenção do gravame sobre a unidade autônoma após a alienação, por não proporcionar mais a função de garantia do empréstimo. Incidência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausente distinção sobre bem com finalidade residencial ou comercial. Outorga da escritura definitiva e cancelamento da hipoteca devidos. Princípios da boa-fé e da lealdade. Sentença mantida.

Ônus sucumbencial. Ré condenada solidariamente no pagamento dos honorários de sucumbência. Adequação. Resistência injustificada à pretensão inicial. Aplicabilidade do princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Inexistência de condenação à obrigação pecuniária. Verba honorária que deve ser fixada por equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Redução plausível, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso parcialmente provido.